Tribunal: STF
Processo: Rcl 56503
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por M.V.R., contra ato do Relator do processo nº 1014735-84.2022.4.01.0000 do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, sob alegada violação à Sumula Vinculante n° 14.



    A defesa do reclamante narra que



    “Mesmo já tendo sido deflagrada a medida cautelar de busca e apreensão em desfavor do Reclamante nos referidos autos, há quase dois meses, a Autoridade Reclamada vem tolhendo o direito de acesso aos autos à, em manifesta afronta ao Enunciado nº 14 da Súmula Vinculante deste Excelso Supremo Tribunal Federal.”



    Requer, ao final, o seguinte:



    “A concessão de medida liminar inaudita altera parte, com fundamento no artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil, para o fim de conceder acesso aos defensores do Reclamante à integralidade dos autos e todos os feitos correlatados, até o julgamento final desta; 



    (i) A notificação da Autoridade Reclamada para prestar informações. 



    (ii) A intimação do Ministério Público Federal. 



    (iii) Após regular processamento, o integral provimento desta Reclamação, para o fim de confirmar a liminar acima requerida e permitindo que a defesa do Reclamante tenha acesso integral a todos os atos – passados, presentes e futuros – do Pedido de Busca e Apreensão Criminal – PBACrim, nº 1014735-84.2022.4.01.0000, e conexos, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região.”



    Em 26 de outubro de 2022, indeferi a liminar e solicitei informações a autoridade reclamada que as prestou oportunamente.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”



    O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis: 



    Súmula Vinculante 14 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    Colhe-se das informações prestadas pela autoridade reclamada:



    “Nada obstante o quanto alegado pelo reclamante, não há inobservância, por esta Corte, do disposto na Súmula Vinculante 14, cujo teor é no sentido de que “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 



    De fato, requereu-se o acesso aos autos dos processos relacionados pelo reclamante. 



    Por tramitarem no mais absoluto grau de sigilo, inclusive com restrição de visibilidade no âmbito da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, a fim de permitir que apenas as pessoas físicas previamente cadastradas tenham acesso ao teor dos mesmos, o pedido de habilitação é precedido de oitiva do órgão ministerial e da autoridade policial. 



    A prévia oitiva do MPF e da autoridade policial justifica-se em razão das diligências pendentes de cumprimento e ainda não documentadas nos respectivos autos. 



    Trata-se de processos das mais diversas classes criminais, dentre elas inquérito policial e pedidos de busca e apreensão, e nos quais já proferidos, por este Relator, despachos requerendo a oitiva do MPF e da autoridade policial acerca da pretensão de habilitação. 



    Registre-se, inclusive, que, nos autos do IPL 1039672-95.2021.4.01.0000, após manifestação ministerial, proferi decisão, em 19/10/2022, deferindo os pedidos de acesso e habilitação formulados pelo ora reclamante e demais interessados, de modo a assegurar aos requerentes, restritamente, nos termos do referido enunciado vinculante, acesso às manifestações e aos elementos informativos já documentados nos autos. 



    Os interessados foram dela intimados no mesmo dia. 



    Por outro lado, nos autos do Pedido de Busca e Apreensão 1014735-84.2022.4.01.0000, também após manifestação ministerial, indeferi os pedidos de acesso e habilitação, tendo em vista “a existência de diligências pendentes de cumprimento, de modo que eventual concessão de acesso poderia frustrar a implementação das medidas ainda não implementadas, em prejuízo da instrução probatória”. Ressaltei, todavia, a possibilidade de concessão do acesso, tão logo concluídas as diligências pendentes. 



    Os interessados foram dela intimados por e-mail enviado em 20/10/2022, em relação ao qual acusaram recebimento no mesmo dia. 



    Por fim, quanto aos demais processos (1008722-69.2022.4.01.0000, 1014732- 32.2022.4.01.0000, 1014736-69.2022.4.01.0000 e 1014738-39.2022.4.01.0000), ressalto que ainda está em curso o prazo conferido ao MPF e à autoridade policial, por despachos proferidos em 3 e 4/11/2022, para manifestação quanto aos pedidos de habilitação, após o que este Relator, por certo, os decidirá, deferindo ou indeferindo-os de forma fundamentada e, por óbvio, em atenção ao enunciado 14 da Súmula Vinculante.” (e-Doc. 33).



    Consoante o exposto, a autoridade reclamada informa não ter sido inviabilizado o acesso da defesa às provas documentais no âmbito da Ação Penal que tramita naquele Juízo.



    Em face disso, verifica-se ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (SV 14). E a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. 



    Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros.



    Com essas considerações, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente